Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-69.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – falta de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – falta de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002903-69.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ZURICH MINAS
BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
2
VOTO No: 24337
APEL. No: 1002903-69.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS FORO DE VILA MIMOSA 4a VARA
JUIZ: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE descarga elétrica
com suposta oscilação na rede falta de demonstração do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço
ausência de documentação comprobatória de que os danos
efetivamente
decorreram
da
prestação
de
serviços
pela
concessionária apelante impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelada que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a respeito da
causa dos danos sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Zurich Minas Brasil Seguro S/A contra a ré Elektro Eletricidade e
Serviços S/A. Alegou a autora que firmou contratos de seguro na modalidade
empresarial, representados pelas apólices no 2586958, no 2603701, no 3099469, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
3
99189296204 e no 3445581, com Maria Cristina Longatto Frittella, Celino Basqueira
Junior, Sivori Luiz Fontana, Luiz Omar Ltda e José Carlos Buzolin, respectivamente.
Em 20/10/2016, 20/10/2016, 03/10/2016, 11/09/2016 e 18/10/2018, as unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam os referidos imóveis. A má qualidade da rede de distribuição de energia
elétrica da ré deu causa aos danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos
segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não preparou sua rede com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para as
unidades consumidores lesadas. Ressarciu os segurados no valor de R$ 11.435,00, já
descontada a franquia (fls. 5/6). Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-
rogou-se no direito dos segurados contra a responsável pelo dano. Pediu a
condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 318/321). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 324/345). Apresentou
objeção preliminar de cerceamento de defesa, porque não pode produzir a prova
pericial, necessária na hipótese dos autos. No mais, dentre outros argumentos, teceu
considerações a respeito do contrato de seguro. Sustentou que o procedimento de
ressarcimento de danos elétricos é previsto em lei e deveria ser observado. Era ônus
da apelada comprovar o nexo da causalidade e a observância dos requisitos previstos
na Resolução Normativa 414/2010. O pedido administrativo se fazia necessário. Os
documentos juntados pela apelada foram produzidos unilateralmente, por empressas
por ela contratadas, sem a sua participação. Os laudos apresentados revelavam-se
insuficientes para fundamentar a imputação culposa da apelante. A apelada deveria
manter sob a sua guarda os aparelhos para que pudesses ser periciados. Ao se
desfazer dos bens a apelada impediu que ela, apelante, exercitasse o contraditório,
prejudicando a sua legítima expectativa de periciar os bens. Não havia nos autos
nenhuma comprovação de sobrecarga de energia e tampouco oscilação no seu
fornecimento a justificar o valor indenizatório. Atendia as normativas da Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Não houve qualquer anormalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
4
suspensão no sistema elétrico que atingisse as unidades consumidoras dos segurados
da apelada. Nem todo dano a aparelho eletroeletrônico ocorria por falha ou má
prestação de serviços. Os orçamentos elaborados por assistências técnicas
interessadas na realização dos serviços mostravam-se suspeitos e deveriam ser
ignorados. Inexistiam os requisitos ensejadores de responsabilidade civil. Não se
aplicava ao caso a inversão do ônus da prova. Os juros de mora deveriam ser
computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Alinhavou
outros argumentos e pediu a nulidade da sentença por conta do propalado
cerceamento de defesa. Alternativamente, pugnou pelo provimento do recurso para o
fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 351/370), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 347). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o propalado cerceamento de defesa não
ocorreu.
Muito embora fosse pertinente a produção da prova pericial
análise mais amiudada a respeito será feita na sequência ela estava prejudicada. É
que a apelada expressamente afirmou que os equipamentos danificados haviam sido
descartados (fls. 315/317).
Pois bem, o deferimento de prova cuja realização é impossível,
o que se sabe de antemão, só implicaria decurso desnecessário de tempo, na
contramão do princípio constitucional da razoável duração do processo.
Indeferimento de prova que não pode ser produzida por
impossibilidade material não se caracteriza cerceamento de defesa, mas regular
condução do processo.
No mais, como relatado, a apelada, em virtude de contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
5
seguro empresarial, pagou indenização no valor de R$ 11.435,00, para conserto de
bens eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras seguradas,
danificados por motivo de “oscilação de energia”. Este o valor buscado em face da
apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
Os
pagamentos
dos
sinistros
ficaram
devidamente
comprovados por meio de prints de telas sistêmicas e dos comprovantes de remessa
de numerário TED aos segurados Maria Cristina Longatto Frittella, Celino
Basqueira Junior, Sivori Luiz Fontana, Luiz Omar Ltda e José Carlos Buzolin,
respectivamente (fls. 61, 75, 92, 109 e 151). Os documentos apresentados
demonstram a disponibilização dos valores em prol dos segurados. Em sendo assim,
teria a apelada o direito de receber em regresso, do causador do evento lesivo, a
indenização desembolsada, nos termos da Súmula no 188 do STF. Para tanto, haveria
necessidade de demonstração do nexo causal os danos nos equipamentos teriam
advindos da rede de distribuição da apelada.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, não
restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados
pelos segurados da apelada e a prestação do serviço da apelante.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Dito isso, no caso dos autos realmente não se comprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
6
nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a
prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Cabia à apelada provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos termos do artigo 373, I
do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição dos segurados consumidores, ao indenizá-los , não
há que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelada descarta
o relatório unilateral da apelante, de que não houve variação da corrente à época do
evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelante estaria obstada de fazer
ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento da
indenização.
Pois bem, como já adiantado acima, quando do exame da
objeção preliminar de cerceamento de defesa, no caso dos autos estava obstada a
possibilidade de a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos
dados que os bens confessadamente foram descartados (fls. 315/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
7
Assim, inexiste dúvida de que não foi oportunizada à apelante
a vistoria dos equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizar o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
8
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, a apelada juntou nos autos as vistorias dos
sinistros dos segurados. Com relação ao segurado José Carlos Buzolin, a pessoa
responsável pela elaboração do trabalho se limitou a dizer: “Face aos relatos
prestados, dinâmica do evento por nós observadas e documentos apresentados,
caracterizamos o evento aliado à garantia de DANOS ELÉTRICOS”. Ainda,
afirmou: “Em nossa vistoria, percorremos as dependências do local e não
constatamos nenhum vestígio material de queda de raio que compreende o terreno”
(fls. 135/136).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela apelada,
limitou-se a referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem
identificar o que os teriam causado.
Não se compreende, “data venia”, a conclusão do regulador, de
que a inexistência de vestígio de raio levava à conclusão de que o evento se
caracterizava como “dano elétrico”.
O relato sobre as hipotéticas visitas às empresas de assistência
técnica não constou do trabalho pela leitura do laudo não dá para saber se houve
mesmo visita ou não.
A apelada juntou cópias dos orçamentos realizados por
empresas de assistência técnica (fls. 56/57, 71, 85/87, 103/105 e 123/127). Dos
orçamentos, há as descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços.
De forma lacônica e sem quaisquer explicações, constou dos orçamentos que a
queima dos aparelhos ocorreu por “descarga elétrica” (fls. 56, 118, 123/124 e
126/127), “descarga atmosférica” (fls. 71), “queda de energia” (fls. 85), “oscilação
de energia elétrica” (fls. 103) e “variação de energia e descarga elétrica” (fls.
120/121). Sem maores explicações a respeito das conclusões.
Da análise dos documentos demasiadamente sucintos , não
se tem, de forma estreme de dúvidas, que os danos efetivamente decorreram da
prestação de serviços pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
9
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não socorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos
danificados não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar
que os danos não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso,
não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
O resultado do provimento do apelo leva à improcedência da
ação, com a inversão do ônus de sucumbência. Arcará a apelada com as custas
processuais e honorários advocatícios ora fixados, já considerada a atuação em 2o
grau, no importe de 15% do valor corrigido da causa, com base no artigo 85, § 2o do
CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da apelante,
considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de
tramitação e o local da prestação do serviço. Para a indexação, será adotada a tabela
de cálculos deste tribunal. Incidirão ainda juros moratórios de um por cento ao mês,
calculados de forma simples, caso a apelada não faça espontaneamente o pagamento,
após regularmente intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-69.2019.8.26.0084 - Voto 24337
10
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator